Tribunal: STF
Processo: AI 130125
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-12
Data de publicação: 1989-09-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INCIDE EM ILEGALIDADE OU AFRONTA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA A DECISÃO QUE, EM
CONSONANCIA COM O DISPOSTO NO ART. 328, PAR. 2., DO RISTF E
PRECEDENTE ESPECIFICO DO PLENÁRIO DO STF, DECLARA PRECLUSA A MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL PORQUE NÃO REPRODUZIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA,
EM CAPITULO DESTACADO, NA PETIÇÃO DE AGRAVO AJUIZADO CONTRA O
INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA, COM OS MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES, NÃO DISPENSA A
PARTE DE CUMPRIR AS EXIGENCIAS IMPOSTAS, VALIDAMENTE, PELA LEI
PROCESSUAL PERTINENTE. AGRG DESPROVIDO.